Tribunal: TJSP
Processo: 3001581-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que determinou que os honorários periciais sejam pagos pelo agravante - Honorários periciais devidos pelo executado – Inteligência do art. 82, § 2o, do CPC – Entendimento sedimentado do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC (Tema no 871) – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.